Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725245-05.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ALBERTO CARLOS CABRAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, em 10 dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo agravante-executado, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 14 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora